Tribunal: TJSP
Processo: 2009316-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inexistência - Necessidade de intimação dos espólios, na pessoa do inventariante – Não houve o comparecimento espontâneo dos espólios na demanda – Necessidade de efetiva intimação do inventariante do espólio – Embargos rejeitados*